Tribunal: TJDFT
Processo: 0748066-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748066-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Odontocompany Franchising S/A Agravado: Marcos Martins de Sousa D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Odontocompany Franchising S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0706929-29.2025.8.07.0012, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça à parte requerente. Deixo de designar audiência prévia de conciliação, tendo em vista a suspensão temporária de realização de audiências pelo NUVIMEC. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais proposta por MARCOS MARTINS DE SOUSA em face de CHRISCON CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., BRASIL CARD e OHDONTO! SÃO SEBASTIÃO IMPLANTE DENTÁRIO - DENTISTAS. O autor pleiteia, em sede de tutela de urgência, a suspensão da obrigação de pagamento das parcelas referentes ao tratamento odontológico contratado até o julgamento final da demanda. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que os documentos acostados à inicial demonstram a contratação de serviços odontológicos no valor de R$ 12.000,00, com pagamento parcelado através de cartão de crédito próprio e cartão Brasil Card oferecido no estabelecimento da clínica. A narrativa dos fatos, corroborada pelos elementos probatórios apresentados, indica forte probabilidade de falha na prestação dos serviços odontológicos contratados. O autor relata que o dente provisório caiu três vezes em apenas trinta dias, além dos arquivos de áudio que, em cognição sumária própria desta fase processual, demonstram a higidez na tentativa de solução com a nova empresa, bem como a negativa de restituição dos valores referentes aos serviços contratados e não executados. No que tange ao perigo de dano, observo que o autor continua sendo onerado com o pagamento mensal das parcelas de um tratamento que alega não ter sido adequadamente prestado. A manutenção dessa situação implica em prejuízo econômico crescente ao consumidor, que se vê compelido a pagar por serviços defeituosos para evitar a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, considerando tratar-se de relação de consumo e aplicando-se o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que estabelece o direito do consumidor de não ser exposto a constrangimento na cobrança de débitos, mostra-se razoável a suspensão dos pagamentos enquanto se discute judicialmente a regularidade da prestação dos serviços. A medida é plenamente reversível, pois, caso ao final seja reconhecida a regularidade dos serviços prestados e a exigibilidade do débito, os valores poderão ser cobrados sem prejuízo aos réus, inclusive com os acréscimos legais cabíveis. Assim, defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da exigibilidade das parcelas vincendas relativas ao contrato de prestação de serviços odontológicos objeto desta demanda, devendo os réus se absterem de efetuar cobranças ao autor, bem como de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento dessas parcelas, até o julgamento final da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); Cite-se e intimem-se. Caso necessário, expeça-se carta precatória. 1) Intime-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da audiência ou da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte autora para informar o endereço atualizado da parte ré. Após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeça-se o mandado de citação pertinente. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77979371), em síntese, que é indevida a imposição de obrigação de fazer determinada pelo Juízo singular, consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do negócio jurídico de prestação de serviços odontológicos celebrado com o agravado, bem como na abstenção de cobranças e inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Sustenta que não tem relação jurídica direta com o agravado, sendo mera franqueadora da marca Odontocompany, sem ingerência sobre a gestão, contratos ou prestação de serviços da unidade franqueada responsável pelo atendimento, a sociedade empresária Chriscon Clínica Odontológica Ltda. Argumenta que a decisão agravada parte de premissa fática e jurídica equivocada, ao atribuir responsabilidade à franqueadora por obrigações decorrentes de negócio jurídico celebrado exclusivamente com a franqueada, o que configura flagrante ilegitimidade passiva. Verbera que a ordem judicial impõe à agravante obrigação impossível de ser cumprida, colocando-a em situação de “probatio diabolica”, ao exigir prova negativa de ausência de vínculo negocial e operacional com o agravado, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório. Aduz, ademais, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois não há perigo de dano irreparável ao agravado. Em contrapartida, a manutenção da medida acarreta risco de prejuízo grave à agravante, que poderá ser compelida ao pagamento de multa por descumprimento de obrigação que não lhe compete. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a revogação da tutela provisória concedida em seu desfavor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 77985319). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ad causam da agravante para integrar a relação jurídica processual estabelecida nos presentes autos. De acordo com a teoria eclética de Enrico Tulio Liebman[1] configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. No mesmo sentido a regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Assim, deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. No caso em deslinde, não está evidenciada, em sede de cognição sumária, a ausência de condições da ação, notadamente em relação à legitimidade passiva da agravante. A despeito de ter a recorrente afirmado a inexistência de vínculo negocial direto com o consumidor, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, nas relações de consumo, a franqueadora responde solidariamente pelos defeitos dos serviços prestados pelas unidades franqueadas. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes. 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais. 3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1426578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido examinem-se, ainda, as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA POR ATO DE FUNCIONÁRIA DA FRANQUEADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por franqueadora contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e manteve sua inclusão no polo passivo de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por consumidor. O autor da ação alega ter sido submetido a tratamento vexatório por funcionária da unidade franqueada da empresa recorrente, situada em Planaltina/DF. A franqueadora sustenta ausência de legitimidade passiva, por não exercer ingerência sobre a gestão da unidade franqueada, invocando a Lei no 13.966/2019 e requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base nos requisitos do art. 300 do CPC. O pedido liminar foi indeferido em decisão monocrática, que reconheceu a aplicação do CDC e a responsabilidade solidária da franqueadora na cadeia de fornecimento de serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a franqueadora pode ser excluída do polo passivo da ação indenizatória sob o fundamento de ausência de legitimidade passiva, à luz da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ reconhece a responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes da má prestação de serviços praticados por unidades franqueadas, quando destinados ao consumidor final, por integrarem a cadeia de fornecimento. 4. Ainda que a franqueadora não exerça ingerência direta sobre a contratação de funcionários ou a rotina administrativa da franqueada, sua atuação na definição de padrões operacionais e uso da marca implica aproveitamento econômico e aparente unidade perante o consumidor, atraindo a aplicação do CDC. 5. A ilegitimidade passiva da agravante não se revela de forma inequívoca nesta fase processual, sendo necessária dilação probatória para aferição da extensão de sua responsabilidade. 6. A ausência de urgência e risco de dano irreparável na mera permanência da franqueadora no polo passivo da ação afasta os requisitos para concessão de tutela recursal de urgência, conforme o art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A franqueadora integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente com a franqueada por eventuais danos ao consumidor, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC. 2. A exclusão da franqueadora do polo passivo da ação indenizatória exige prova inequívoca da ausência de responsabilidade, o que não se demonstra em sede de cognição sumária. 3. A manutenção da franqueadora no polo passivo, por si só, não caracteriza risco de dano irreparável a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 300; Lei no 13.966/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.426.578/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.11.2014. (Acórdão 1998763, 0706505-23.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE FRANQUIA. SERVIÇO PRESTADO PELA FRANQUEADA. DEFEITO. SOLIDARIEDADE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 2. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 23/06/2015, DJe de 22/9/2015). 3.1. O vício a ser reparado pela cadeia de fornecedores deve decorrer da atividade prestada sob a ótica do objeto contratual da franquia, excluindo-se do âmbito de responsabilização da franqueadora o dano oriundo de serviço estranho ao objeto contratado. 3.2. Evidenciada a falha na prestação do serviço inerente ao objeto do contrato de franquia, bem como a responsabilidade solidária da franqueadora, na qualidade de organizadora da cadeia de franqueados do serviço, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos advindos do serviço defeituoso. 4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1827176, 0729207-56.2022.8.07.0003, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS FORNECEDORAS. FRANQUEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CLÍNICAS. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. TRATAMENTO INACABADO. RUPTURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ATRIBUÍVEL A AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A teor do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC, a obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor recai sobre todos os fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva, de modo que tanto a empresa franqueada como a franqueadora, rés na hipótese em apreço, por participarem da mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondem solidariamente por eventuais danos experimentados pelo consumidor. 2. O contrato de franquia não afasta a responsabilidade do franqueador por danos ocorridos nas relações de consumo, relativos à prestação dos serviços. Tese de ilegitimidade passiva afastada. 3. A responsabilidade civil das clínicas odontológicas é objetiva, nos termos do caput do art. 14 do CDC, bastando para sua configuração a demonstração da conduta defeituosa, do dano e do nexo de causalildade entre eles. 4. O tratamento para colocação de implante dentário, em vista do cunho essencialmente estético e funcional, afigura-se como obrigação de resultado, posto que gera no consumidor a expectativa de alcançar o resultado pretendido. 5. Com amparo na prova pericial produzida nos autos, uma vez não comprovada falha ou defeito que desabonasse a qualidade e correção na prestação dos serviços odontológicos, não há que se falar em ilícito cometido, tampouco em indenização por danos morais, sobretudo quando constatado que as queixas levantadas pelo paciente refletem intercorrências previsíveis e inerentes ao tratamento a que se submeteu. 6. No caso em tela, considerando a rescisão prematura do contrato, atribuível a ambas as partes contratantes, assim como o reaproveitamento de grande parte dos procedimentos realizados pela clínica odontológoca Ré, sem que tenha se identificado falha na prestação de seus serviços, deve o Autor/paciente ser restituído tão somente quanto ao valor pago a maior pelo tratamento não finalizado, ou seja, em relação ao serviço faltante. 7. Havendo sucumbência recíproca, o custeio do pagamento dos honorários periciais deve ser rateado pelas partes na proporção da sucumbência fixada no título judicial. 8. Sentença mantida. Recursos do Autor e da Ré não providos. (Acórdão 1341903, 0007108-68.2015.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões é perceptível que as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se Brasília–DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159.